Tribunal: TJMT
Processo: 0005669-65.2016.8.11.0010
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005669-65.2016.8.11.0010
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Adicional de Produtividade]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE JACIARA - MATO GROSSO - CNPJ: 11.141.831/0001-08 (JUIZO RECORRENTE), FERNANDO DALL AGNOL FINATO - CPF: 915.440.091-00 (ADVOGADO), EVALDO REZENDE DUARTE - CPF: 806.868.181-72 (JUIZO RECORRENTE), PREFEITO MUNICIPAL DE JACIARA (RECORRIDO), DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO), ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER - CPF: 029.642.091-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EVALDO REZENDE DUARTE - CPF: 806.868.181-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (RECORRIDO), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (JUIZO RECORRENTE), ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER - CPF: 029.642.091-38 (ADVOGADO), FERNANDO DALL AGNOL FINATO - CPF: 915.440.091-00 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE JACIARA - MATO GROSSO - CNPJ: 11.141.831/0001-08 (RECORRIDO), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE JACIARA (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DO ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE JACIARA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E MOTIVAÇÃO – NÃO OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA RATIFICADA.

1.

Em que pese a Súmula 473 do STF prever que a Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, quando tais atos invadem a esfera jurídica dos administrados, é obrigatória a instauração de processo administrativo prévio, onde se observará o devido processo legal e o contraditório e ampla defesa.

2.

O ato administrativo que suspendeu o pagamento do adicional de produtividade dos servidores do Município de Jaciara não respeitou o princípio da publicidade e da motivação, não observou o devido processo legal, bem como o contraditório e ampla defesa.

3.

Sentença ratificada em reexame necessário.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
reexame necessário
de sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara que, nos autos do
Mandado de Segurança
Coletivo impetrado pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE JACIARA - MATO GROSSO contra ato do Chefe do Executivo do Município de Jaciara, concedeu a segurança, convolando em definitivo os efeitos da liminar deferida, para “
garantir aos servidores o recebimento dos proventos que vinham recebendo antes do ato administrativo
”.

Decorreu o prazo recursal sem interposição de recurso de quaisquer das partes (Id. 7294837).

Autos remetidos para remessa necessária em razão do artigo 14, §1o, da Lei n. 12.016/2009.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer no 001639-037/2017, opina pela ratificação da sentença proferida (id. 86875983).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de reexame necessário de sentença que concedeu a ordem mandamental impetrada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Jaciara – Mato Grosso.

O impetrante se insurgiu contra ato coator do Chefe do Executivo do Município de Jaciara, que suspendeu o pagamento do adicional de produtividade dos servidores públicos municipais.

Em sentença, a ordem mandamental foi concedida para convolar a liminar nos seguintes termos:

Diante do exposto, e considerando tudo o mais que dos autos consta, presente o direito liquido e certo a amparar a pretensão do impetrante, confirmo a liminar deferida, e CONCEDO a segurança postulada, nos termos do Art. 1o da Lei no 12.016/2009 cumulado com Art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para fins de garantir aos servidores o recebimento dos proventos que vinham recebendo antes do ato administrativo.

Processo isento de custas e honorários, ex vi das Sumulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça, bem como do artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

EXTRAIA-SE cópia desta decisão, ENCAMINHANDO-A para a autoridade impetrada, conforme determina o artigo 13 da Lei no 12.016/2009.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após, decorrido o prazo para recurso voluntário, CERTIFIQUE-SE e ENCAMINHEM-SE os autos ao E. Tribunal de Justiça, para reexame necessário, nos termos do artigo § 1o do artigo 14, da Lei no 12.016/2009.

Pois bem.

O mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

In casu
,

a questão
versa em relação à supressão total do adicional de produtividade dos servidores públicos municipais de Jaciara, fundado, na origem, em alegado desrespeito ao princípio da publicidade dos atos administrativos, contraditório e ampla defesa e, ainda, irredutibilidade dos vencimentos.

Quanto ao tema, a Súmula 473 do STF dispõe que:

A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

Todavia, quando os atos administrativos invadem a esfera jurídica dos administrados, é obrigatória a instauração de processo administrativo prévio.

O que se observa dos autos é que o os servidores públicos municipais de Jaciara, por força de lei, recebiam valores mensais à título de adicional de produtividade. Entretanto, houve suspensão por meio de ato da administração pública que não respeitou o princípio da publicidade e da motivação. Não houve qualquer decisão ou ordem oficial que constatasse o ato, bem como não houve a instauração de processo administrativo, observando-se o devido processo legal e o contraditório e ampla defesa.

Frisa-se que o Município não contestou os fatos narrados na inicial, apenas informou que o pagamento do referido adicional foi restabelecido após a autoridade coatora ter sido notificada.

Por certo, a Administração Pública deve respeitar os princípios previstos no artigo 37 da Constituição Federal. Vejamos:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência
e, também, ao seguinte: [...]

Ainda, o ato, como posto, desrespeitou o artigo 10, X da Constituição do Estado de Mato Grosso, que prevê que:

Art. 10 O Estado de Mato Grosso e seus Municípios assegurarão, pela lei e pelos atos dos agentes de seus Poderes, a imediata e plena efetividade de todos os direitos e garantias individuais e coletivas, além dos correspondentes deveres, mencionados na Constituição Federal, assim como qualquer outro decorrente do regime e dos princípios que ela adota, bem como daqueles constantes dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte, nos termos seguintes:

[...]

X - os procedimentos e processos administrativos obedecerão, em todos os níveis dos Poderes do Estado e dos Municípios, à igualdade entre os administrados e ao devido processo legal, especialmente quanto à exigência de publicidade, do contraditório, da ampla defesa e da decisão motivada;

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. SUPRESSÃO DE VANTAGEM. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O STJ perfilha entendimento no sentido de que a Administração, à luz do princípio da autotutela, tem o poder de rever e anular seus próprios atos, quando detectada a sua ilegalidade, consoante reza a Súmula 473/STF. Todavia, quando os referidos atos implicam invasão da esfera jurídica dos interesses individuais de seus administrados, é obrigatória a instauração de prévio processo administrativo, no qual seja observado o devido processo legal e os corolários da ampla defesa e do contraditório.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 1.432.069/SE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/3/2014, DJe de 2/4/2014.)

Assim, a ratificação da sentença sob reexame é medida que se impõe para conceder a segurança.

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
RATIFICO
a sentença sob reexame para manter a ordem concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022